Tribunal: TJPA
Processo: 0008445-12.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008445-12.2017.8.14.0045

APELANTE: WALIF ALVES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA – ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO À MENÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO – INCLUSÃO DO NOME DO ACUSADO NO ROL DOS CULPADOS. MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO DA SENTENÇA PARA ESCLARECER QUE A EXTINÇÃO DA PENA SE DEU PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento, corrigindo de ofício o erro material praticado na sentença,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
WALIF ALVES DA COSTA
contra a sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou à pena 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 03 (três) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo em sequência, julgado extinta a punibilidade do réu pelo cumprimento integral da reprimenda.

Em suas razões recursais, argumenta o recorrente que, embora tenha reconhecido em sentença o instituto da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, o juízo sentenciante incorreu em equívoco ao determinar o lançamento do nome do recorrente no rol dos culpados, aduzindo para tanto, que a extinção da punibilidade pela prescrição afasta qualquer efeito da condenação.

Ao final, demanda tão somente pela reforma da sentença, a fim de que o nome do recorrente seja excluído do rol dos culpados.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, aduzido para tanto que houve mero erro material na sentença, a qual se orientou pela extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, embora tenha mencionado, equivocadamente, a ocorrência da prescrição, motivo pelo qual, devem ser mantidos os efeitos secundários da condenação.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a reforma de ofício da sentença para que seja declarada extinta a punibilidade do recorrente pelo cumprimento integral da reprimenda imposta.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A questão central do recurso gira em torno da interpretação e aplicação dos efeitos da condenação após a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

Nesse sentido, constata-se que, muito embora o julgado tenha orientado toda a fundamentação da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda, utilizando para tanto, o tempo de pena provisória efetivamente cumprida pelo réu, incorreu em erro material ao mencionar a ocorrência da prescrição. Destarte, a menção incorreta à prescrição da pretensão punitiva, apesar de ser um equívoco material, não altera a natureza da extinção da punibilidade que ocorreu de fato pelo cumprimento da pena e, em consequência, não possui o condão de modificar os efeitos jurídicos secundários da condenação, a exemplo da inclusão do nome do acusado no rol dos culpados.

É cediço que a prescrição da pretensão punitiva, caso fosse aplicável, poderia, em tese, afastar os efeitos secundários da condenação. Contudo, no presente caso, a extinção, conforme se viu, ocorreu pelo cumprimento da pena, situação que não desconstitui os efeitos secundários da condenação. Tais efeitos estão previstos no ordenamento jurídico e visam refletir a responsabilidade criminal do agente conforme determinado em sentença transitada em julgado.

Portanto, a presença do nome do apelante no rol dos culpados decorre diretamente da condenação penal imposta, não havendo fundamento jurídico para sua exclusão com base no argumento de prescrição erroneamente mencionado no julgado.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA INVASÃO A DOMICÍLIO. (ART. 150 DO CP). RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE.
ACUSADO QUE PERMANECEU SEGREGADO PREVENTIVAMENTE POR PRAZO MUITO SUPERIOR À REPRIMENDA IMPOSTA. EXTINÇÃO DA REPRIMENDA PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ART. 42 DO CP. CONTUDO, MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJSC, Apelação Criminal n. 5020646-08.2021.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 10-11-2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTIGOS 129, § 9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41), COMETIDAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS. REQUERIDA
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, COM FUNDAMENTO NA DETRAÇÃO, TENDO EM VISTA O INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. ACUSADO QUE RESGATOU, EM CUSTÓDIA CAUTELAR, PERÍODO DE TEMPO SUPERIOR AO MONTANTE DE REPRIMENDA IMPOSTO NA CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA QUE DEVE SER RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, POR OUTRO LADO, INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO.
PARCIAL ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL.

PLEITEADA, AINDA, A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO NESTE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA ESTABELECIDA EM PRIMEIRO GRAU JÁ EM CONSONÂNCIA COM AS RESOLUÇÕES NS. 5, 8 E 11 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA.

1. "[...] A extinção da pena pelo cumprimento não se confunde com a extinção da punibilidade, pois, embora tênue a diferença entre elas, as consequências de ambas são distintas. [...]"
(TJSC - Apelação Criminal n. 0003323-76.2015.8.24.0023, da Capital, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 12/02/2019).

2. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício na sessão extraordinária de 12/06/2019, passou-se a observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pela Resolução n. 5 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em vigor desde 08/04/2019 e posteriormente atualizada pelas Resoluções ns. 8 e 11 do mesmo Conselho. Assim, não cabe a majoração pleiteada quando a verba honorária já fora estabelecida, em Primeiro Grau, em valor condizente com as diretrizes constantes na citada Resolução. (TJSC, Apelação Criminal n. 0002007-23.2015.8.24.0057, de Santo Amaro da Imperatriz, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 21-11-2019).

Ante ao exposto, conheço e julgo improvido o recurso de apelação, mantendo inalterados os termos da sentença, porém de ofício, procedo com a correção da sentença, tão somente para clarificar que a extinção da punibilidade do apelante deu-se pelo cumprimento integral da pena imposta, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/05/2024